Tribunal: TJSP
Processo: 2010947-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Homicídio qualificado. Gravidade concreta do delito. Decisão que decretou a prisão preventiva suficientemente fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência material do crime. Necessidade de se garantir a ordem pública. Paciente reincidente. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Homicídio qualificado. Gravidade concreta do delito. Decisão que decretou a prisão preventiva suficientemente fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência material do crime. Necessidade de se garantir a ordem pública. Paciente reincidente. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010947-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente VALDIR GOMES
DE LIMA, Impetrantes VANESSA DOURADO DE MENEZES CAMPOS, AJURICABA
DE SOUZA MENEZES e ALEXANDRE LUCIANO DE CAMPOS, é impetrado JUÍZA
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010947-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2010947-84.2020.8.26.0000
Comarca: BARUERI
Impetrantes:
VANESSA
DOURADO
DE
MENEZES
CAMPOS,
AJURICABA DE SOUZA MENEZES e ALEXANDRE LUCIANO DE
CAMPOS
Paciente: VALDIR GOMES DE LIMA
Voto: 17408
HABEAS CORPUS. Pedido de revogação da prisão preventiva.
Homicídio qualificado. Gravidade concreta do delito. Decisão que
decretou a prisão preventiva suficientemente fundamentada.
Presença de indícios de autoria e prova da existência material do
crime. Necessidade de se garantir a ordem pública. Paciente
reincidente. Circunstâncias que até o momento impõem a
manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs.
Vanessa Dourado de Menezes Campos, Ajuricaba de Souza Menezes e
Alexandre Luciano de Campos, advogados, em favor de VALDIR GOMES
DE LIMA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri, que
decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da prática do delito
previsto no artigo 121, §2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal.
Pugnam
os
impetrantes,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que
estão ausentes os seus fundamentos autorizadores. Requerem,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010947-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 260/263).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barueri prestou informações (fls. 266/267).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Sylvia Maria Monteiro e Bartoletti, opinou pela denegação
da ordem (fls. 270/272).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado
porque, em tese, no dia 01o de setembro de 2019, no estabelecimento
conhecido como “Casa do Norte”, localizado na Avenida Zélia, n. 1190,
na cidade de Barueri, atuando por motivo fútil, com recurso que
dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de
sexo feminino, matou Maria Salvadora Dias de Oliveira.
Conforme apurado, o paciente jogava dominó
com outras pessoas na casa do norte supracitada quando, em tom de
brincadeira, chamou um jogador de “filho da puta”. A vítima, ao escutar
a ofensa, chamou-lhe a atenção, pegando-o pelo colarinho. Por esse
simples motivo, o denunciado passou a espancar Maria com socos e
chutes que lhe foram desferidos mesmo depois de caída ao solo. Tais
agressões causaram na ofendida laceração do fígado e traumatismo
craniano, ferimentos que lhe causaram a morte.
Conforme já aventado em sede liminar, a
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010947-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
preventiva foi devidamente fundamentada, haja vista que considerou a
presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
delitiva. Além disso, ponderou a necessidade de se resguardar a ordem
pública - evitando a reiteração delitiva - , assegurar a aplicação da lei
penal, considerando a extrema gravidade do delito e a conveniência da
instrução penal, porquanto o paciente pode colocá-la em risco (fls. 70
autos originais).
Agiu acertadamente o i. magistrado a quo, por
se tratar de paciente acusado da prática de crime contra a vida,
hediondo por excelência, cometido por motivo fútil e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, o que bem demonstra, ao menos em
tese, a sua periculosidade social.
Ressalte-se ainda que, conforme se infere da
folha de antecedentes criminais, o paciente é reincidente, o que
robustece a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar (fls.
102/104).
Sobre o assunto, assim já entendeu esta 16a
Câmara de Direito Criminal:
Habeas
Corpus

Homicídio
qualificado
em
sua
modalidade tentada, resistência e porte de entorpecentes
Liminar indeferida
Pleito objetivando a revogação da
prisão preventiva
Impossibilidade
Presença dos
requisitos da custódia cautelar Gravidade concreta do
crime doloso contra a vida
Paciente que tem maus
antecedentes Constrangimento ilegal não demonstrado
Ordem denegada no mérito.
(Relator(a): Osni Pereira; Comarca: Praia Grande; Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 25/04/2017; Data de registro: 25/04/2017)
Portanto, resta suficientemente demonstrada a
necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010947-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
notadamente em razão da gravidade concreta da conduta delituosa por
ele perpetrada e pela necessidade de se garantir a ordem pública,
revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator